Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL COMUM PERTENCENTE AO EX-CASAL. USO EXCLUSIVO DA AGRAVANTE. PAGAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO.
1. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça pleiteada na petição inicial, o juízo de origem ainda não analisou o pedido formulado pela parte agravada. Desse modo, eventual análise direta no segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância, razão do não conhecimento do pedido.
2. Depreende-se, da leitura dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, a possibilidade do condômino desprovido da fruição do bem comum ser indenizado na proporção de seu respectivo quinhão, evitando o enriquecimento ilícito daquele que usufrui com exclusividade. Assim, a reivindicação do agravado de parcela proporcional à sua cota sobre o imóvel, calculada a partir de aluguel presumido.
3. A conduta da parte agravada de se esquivar do pagamento da prestação alimentícia, conquanto injustificável, não afasta o dever da parte agravante de pagar a contraprestação devida pelo uso exclusivo de bem comum.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado.